Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008043-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOEL PEREIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 060.346.281-21 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO QUE NÃO RECONHECEU O RECURSO INTERPOSTO – EMBARGANTE QUE NÃO ATENDEU AO COMANDO PARA APRESENTAR COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA -
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOEL PEREIRA MARTINS DA SILVA
contra
a decisão monocrática que, não reconheceu
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Cláusulas Contratuais c/ Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
(Proc. nº 1000578-77.8.11.0059), ajuizada pelo agravante contra BANCO ITAUCARD S.A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. (cf. Id. n. 183744178)

O agravante reforça o argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família e, que não deve “o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”.

Afirma que “
conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça”.

Relata que lhe foi negado o “princípio do contraditório e da ampla defesa”, já que o processo foi extinto “sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora”, negando o direito de sanar o vício apontado, bem como o direito a “dignidade humana”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciaria gratuita (cf. id. n.
185099692
).

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos das informações constantes no Id.
189888185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

A decisão vinculada ao Id. nº 174211663, ordenou a intimação do agravante para “apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada”

A certidão vinculada ao Id. nº 175514182, informou que “decorreu o prazo legal em: 14/07/2023, sem qualquer manifestação do agravante Joel Pereira Martins da Silva”

O artigo 1.007 do CPC estabelece que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Assim, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria ao apelante efetuar o preparo recursal relativo a este apelo, ou comprovar a impossibilidade do pagamento das custas, conforme determinado, sendo que a falta de regular preparo impõe o não conhecimento do apelo em razão da deserção.

A propósito

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.021 DO NCPC) - DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO - PRÉVIA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO - NÃO ATENDIMENTO PELOS AGRAVANTES - DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. De rigor o desprovimento do recurso de agravo regimental ou interno (art. 1.021 do NCPC) quando os argumentos utilizados pelos agravantes não infirmam o fundamento nodal da decisão agravada e não demonstram o seu desacerto. (TJMT - Primeira Câmara Cível - AgR 147557/2016 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 29/11/2016 - DJE 02/12/2016)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 1º APELO AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO (ART. 1007, §4ª DO CPC) – GUIA DE PREPARO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO - 2ª APELAÇÃO - VÍCIOS EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CONDOMÍNIO – REALIZADA EM DATA MENCIONADA – ARGUMENTOS AUTORAS VÁLIDOS E POSSÍVEIS DE ACOLHIMENTO - EFEITOS LEGALMENTE SUSPENSOS EM DEMANDA CONEXA - REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA GERAL – DÚVIDAS E OMISSÕES AFASTADAS – ASSEMBLÉIA GERAL VÁLIDA E FORÇA LEGAL PARA TODOS OS CONDÔMINOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE – ANÁLISE DOS FATOS - MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS – DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de preparo, quando da interposição do recurso, enseja a intimação do recorrente para recolhimento em dobro a teor do art. 1007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção; de forma que não atendida e ou o recolhimento a menor do preparo inviabiliza a reabertura de nova oportunidade a teor do parágrafo 5º do citado art. 1007, do CPC; que determina o não conhecimento da apelação. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 19832/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 14/06/2017 - Publicado no DJE 23/06/2017

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – APRESENTAÇÃO DA GUIA COM RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA –RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 36619/2018 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – Julgado por decisão monocrática em 21/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, §1º, do CPC, e no artigo 51, I-B e L, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do presente recurso de apelação, porque deserto e manifestamente inadmissível

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da
s
tese
s, já
refutada
s
, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024